Tribunal: TJMT
Processo: 1024745-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024745-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Prova Ilícita, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (PACIENTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO CANDIDO DA SILVA - CPF: 040.370.059-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o DA LEI 12.850/13), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/06).
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
PRISÃO DEVIDAMENTE DECRETADA PELA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE.
MATÉRIA ATINENTE À EFICÁCIA DA PROVA E NÃO À NULIDADE, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS.
IRMÃ DEPENDENTE. DESCABIMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPERTINÊNCIA.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR.
EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
FEITO COMPLEXO QUE TRANSCENDE À NORMALIDADE, SEM DESÍDIA DO JUDICIÁRIO.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública em razão de suposta participação na organização criminosa denominada “comando vermelho”, com abrangência nacional em atividades lícitas e ilícitas. Ainda, elencou-se a conveniência da instrução criminal e pelos crimes em tese praticados preverem pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, mantida em decisão posterior.

2.

Não há provas de que a beneficiária seja a única responsável pelos cuidados de saúde de sua irmã, além do caso em apreço não se amoldar a nenhuma das hipóteses legais de prisão domiciliar.

3.

“Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’ (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de ‘decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia’, porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.” (...) (AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

4.

“A teor dos julgados desta Corte, somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime.” (...) (AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023).

5.

“Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

6.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Natalia Brito Borges
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 186383675). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada no bojo da operação “
alter ego
” por integrar organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) em concurso material (art. 69 do Código Penal), consoante autos 1006027-67.2023.8.11.0042.

Assim, aduz a defesa que haveria
quebra da cadeia de custódia
, de maneira que a medida escorreita seria a declaração de sua nulidade. Não obstante, afirma que pela mácula encontrada seria necessário proceder com o
trancamento da ação penal
.

De igual modo, assevera que a paciente possui
irmã que dela depende
inclusive para tratamento contra o uso abusivo de álcool, bem como que a beneficiária possui
predicados pessoais favoráveis
. Ato contínuo, disse que haveria
excesso de prazo
para formação da culpa, pelo que a prisão preventiva teria sido admitida
sem os requisitos da medida
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar o cárcere extremo da paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com a declaração de nulidade das provas do processo, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 187013683), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 187712670). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 188456680).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública em razão de suposta participação na organização criminosa denominada “comando vermelho”, com abrangência nacional em atividades lícitas e ilícitas. Ainda, elencou-se a conveniência da instrução criminal e pelos crimes em tese praticados preverem pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, mantida em decisão posterior, consoante se extrai do seguinte trecho:

(...) Adiante, verifica-se que NATALIA, de forma semelhante a ROBERTO,
também manteve tratativas diretamente com LEANDRO, especificamente sobre o tráfico de drogas e a distribuição de cestas básicas, ação comum da facção para controle sobre a população local
. Constatou-se, ainda, que NATALIA receberia uma porcentagem do valor angariado pelo comércio ilícito de entorpecentes. Confira-se: “(...) A denunciada
Natalia Brito Borges
, conhecida nas atividades criminosas como “Catrina”,
foi revelada durante as investigações como sendo uma das agentes com função de comando da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste/MT, exercendo a função de Gerência, atuando nas diversas frentes de atividades criminosas e “sociais” (distribuição de cestas básicas), além de ser responsável por armazenar e distribuir drogas, transportá-las em seu veículo, além de receber os valores provenientes da traficância e porcentagem de lucro distinta dos demais pela posição de gerência. Assim, a denunciada Natalia Brito Borges, vulgo “Catrina”, associou-se de forma estável e permanente com diversos indivíduos, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Primavera do Leste-MT
. A integração da denunciada Nathalia Brito Borges, vulgo “Catrina” à aludida ORCRIM, restou comprovada através dos cadernos e anotações que foram apreendidos em poder do líder da ORCRIM “Léo do Chevette”
onde restou demonstrado, mais especificamente na página 10 do Relatório de Investigação n.o 2022.13.71123, o número de registro de “Catrina” na facção (n.o 13.629) de bem como paga taxa (peita) de sua integração
. Ademais, têm-se dos autos que, durante o período de 02/03/2022 a 21/03/2022, a denunciada Natalia Brito Borges, vulgo “Catrina” trocou diversas mensagens e áudios com o líder Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette” nos quais pode-se observar a abordagem dos temas: aquisição/distribuição de cestas básicas pela ORCRIM, com a intenção de prestar uma espécie de “auxilio social” e obter a simpatia/carisma dos populares pra lhes auxiliares; comercialização, pesagem, transporte e (re)distribuição de entorpecentes (maconha, cocaína e drogas sintéticas) e cadastro de novos integrantes na ORCRIM. Por fim, verifica-se também diálogos onde a ORCRIM, representada pela pessoa do líder “Léo do Chevette” oferece uma espécie de salário fixo no valor de R$ 4.000,00 para que a denunciada “Catrina” deixasse a sua função de gerência e ficasse responsável somente pelas entregas de entorpecentes, no entanto, Natalia Brito Borges recusa a proposta, inclusive, pois possuí um tratamento diferenciado na ORCRIM e recebe uma “porcentagem” na comercialização de entorpecentes. (...) No dia 03/03/2022 CATRINA envia para LEO fotografias de pessoas com cestas básicas. (...) Em seguida, LEO envia mensagem informando o
pix
que é para usar. CATRINA então envia comprovante no valor de R$ 10.195,00 (dez mil, cento e noventa e cinco reais) tendo como origem a conta de NATÁLIA BRITO BORGES e o destinatário WENDER LUIZ DOS SANTOS. (...) Na data de 05/03/2022 LEO envia mensagem para CATRINA falando para ela pegar umas “balas” e guardar, fala que são 200, provavelmente se referindo a drogas sintéticas e passa o contato de GABRIEL quem vai entregar. Diz ainda para conferir. LEO diz ainda que “cantou um chá”, CATRINA pergunta quantos para ela e LEO diz que vai arrumar três para ela, pois só “cantou dez”. CATRINA pede quatro e diz que paga à vista. (...) Mais tarde CATRINA envia foto das “balas” – drogas sintéticas - e diz que veio faltando 2 para duzentas. LEO fala para CATRINA vender as balas. (...) Além de administrar a venda de drogas para LEO, CATRINA também é responsável por cadastrar novos integrantes na facção criminosa CVMT. (...) Dia 07/03/2022 LEO diz que “cantou mais um brauzim” e pergunta se CATRINA quer três (peças) ela responde afirmativamente, LEO então envia o contato de BOLADÃO. (...) Mais tarde CATRINA diz que tem uma família que pediu uma cesta, pergunta se pode doar e tirar a foto. (...) Mais tarde CATRINA reclama que “pegou a situação” com BOLADÃO, não conferiu e depois viu que “só tinha 2500”. Diz que já “soltou o corre” e envia a lista: (...) Dia 09/03/2022 CATRINA diz que tem uma droga para chegar e pergunta se LEO tem interesse, LEO diz que paga R$ 1.000,00 na mão. (...) Mais tarde LEO envia outra chave
pix
para que seja depositado o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. (...) Dia 09/03/2022 LEO pergunta a CATRINA se conhece algum uber correria para buscar quarenta quilos de maconha, que chama de braw, em Cuiabá. Diz ainda que paga R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) o corre. CATRINA se oferece para ir, LEO diz para evitar a PRF. No dia seguinte, 10/03/2022, CATRINA diz que “cantou dez peças do verdin”. LEO pergunta do valor e pergunta quantas vai ficar, fala para CATRINA pegar cinco (peças) e o restante ele diz que vai repassar por um valor maior, cabe ressaltar que LEO pega a R$1.000,00 (um mil reais) o quilo e repassa a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Em seguida fala para pegar treze peças de buxa com o SARAVÁ, fala para conferir e manda o contato de BILI SARAVA e o vídeo da droga. (ver vídeo) (...) No dia 11/03/2022 LEO pergunta se ainda tem cesta básica (ouvir), CATRINA diz que tem, LEO fala para entregar duas e passa o contato do COLÔMBIA, o OREIA e do BOÊMIO. Observamos que a facção criminosa CVMT em Primavera do Leste, sob a direção de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LEO DO CHEVETTE” ou “BUGIGANGA” faz continuamente o papel de auxílio social no intuito de manter a simpatia da população, dificultando assim a colaboração da população com a polícia. (...)
Ficou evidente a função de gerente exercido por CATRINA, a todo momento LEO delega funções a serviço da facção CVMT e CATRINA prontamente as cumpre. Observou-se que uma das funções de CATRINA é pesar a droga e redistribuir, conforme observado nos diálogos abaixo.
(...)
Em conversa no dia 12/03/2022 fica claro a função de GERENTE exercido por CATRINA. LEO pergunta se ela tem interesse em receber um salário fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para ficar só nas entregas, CATRINA então pergunta se, (nesse caso), sai da gerência e fica só nas entregas (da droga). CATRINA então diz que não queria sair da gerência, diz que assim “tá de boa”, que ela paga para outras pessoas guardar.
(...) Em conversa na data de 16/03/2022 CATRINA conversa com LEO acerca das dívidas das drogas, LEO então instrui que ela deve pagar os 5 mil para o fornecedor (sendo mil reais de cada peça) e 900 reais vezes cinco para ele. (...) Nota-se ainda que por exercer a função de GERENTE, CATRINA faz jus a uma porcentagem da venda da droga, sendo que para os demais faccionados o preço é diferente.”.
Nota-se, desse modo, que há uma pluralidade de indícios concretos em face de NATALIA, os quais demonstram, ao menos
a priori
, que ela se dedica ao tráfico e à manutenção da organização criminosa a mando direto de LEANDRO
. (...).

Ainda, consta que a irmã da paciente está internada de forma gratuita. Nesse sentido, não há provas de que a beneficiária seja a única responsável pelos cuidados de saúde de sua irmã, além do caso em apreço não se amoldar a nenhuma das hipóteses legais de prisão domiciliar, motivo pelo qual não merece acolhimento o referido pleito.

De outro lado, a tese da quebra da cadeia de custódia não foi ventilada perante o juízo competente, de modo que sua apreciação inicial por esta Corte implicaria em indevida supressão de instância. Não obstante, o pedido atine à eficácia da prova e não à nulidade do processo, consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Prevalece nesta Corte
a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
"[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso"
(STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para
além da incompatibilidade da via eleita
, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia,
ante a necessidade de revolvimento fático-probatório
, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia",
porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos
. (...) (AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de 28/9/2023
).

De outra sorte, rechaça-se também a arguição de trancamento da ação penal pela nulidade das provas, conforme requerido. Em verdade, tal medida somente poderia ser tomada acaso houvesse sido comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou ausência de justa causa – o que não ocorre no caso concreto, pois a denúncia preencheu os requisitos legais (art. 41 do Código de Processo Penal) e a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer hipótese para deferimento do pedido – nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A teor dos julgados desta Corte
,
somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
. (...) (AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 19/4/2023
).

Quanto ao excesso de prazo, não há razão para acolhimento. Nesse sentido, não obstante o tempo de prisão da paciente (segregada desde 13 de dezembro de 2022), fato é que a dilação do prazo está justificada pelas particularidades do processo, ao considerar que houve a prorrogação para o término das investigações, declínio de competência, diversos decretos de prisão e pedidos de revogação, reanálise destes requerimentos, aproximadamente 139 (cento e trinta e nove) denunciados, desmembramento da exordial em 14 (quatorze) ações penais, com 10 (dez) réus em cada, em locais distintos, com expedição de cartas precatórias, advogados diversos, renúncia de mandatos, representação pela defensoria pública, a impetração de
habeas corpus
a exigir informações do juízo competente, entre outros atos processuais ordinatórios necessários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da inércia da acusação no oferecimento da denúncia
não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023